Tribunal: STJ
Processo: 0398629-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043589 - TO(2025/0398629-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES - TO001600
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
JOSÉ EDUARDO SANTANA DOS SANTOS - TO011316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL ABERTO E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O agravo regimental
conheceu de habeas corpus impetrado, em caráter substitutivo de revisão criminal, no qual se
apontou constrangimento ilegal decorrente da condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art.
33 da
e associação para o tráfico (art. 35 da
, com causa
Lei n. 11.343/2006)
Lei n. 11.343/2006)
de aumento do
III, da mesma lei, oriunda de investigação policial denominada Operação
art. 40,
Duralex.
2.
. Investigação instaurada a partir de denúncia anônima noticiando suposto
Fato relevante
tráfico de drogas em instituição de ensino superior, com deferimento de sucessivas
interceptações telefônicas. Não houve, em nenhum momento, apreensão de substância
Documento eletrônico VDA55946819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9b8c71-c2ec-472e-8d0d-c69c2014f921

entorpecente em poder do paciente, de corréus ou de terceiros, tendo sido apreendidos apenas
telefone celular e triturador de maconha. A condenação foi lastreada em interceptações
telefônicas e depoimentos de policiais responsáveis pela investigação.
3.
. Sentença condenatória fixou pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e
As decisões anteriores
1.399 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelos arts. 33 e 35,
III, da
c/c art. 40,
posteriormente ajustada, em apelação, para 8 anos e 6 meses de reclusão e
Lei n. 11.343/2006,
1.200 dias-multa, em regime semiaberto, com afastamento da causa de aumento do
III.
art. 40,
Revisão criminal ajuizada para discutir, entre outros pontos, a ausência de apreensão de drogas
foi não conhecida por inviabilidade da via revisional. No habeas corpus, alegou-se (i)
inexistência de materialidade do tráfico, à luz do
do CPP e do Tema Repetitivo
art. 158
; e (ii) nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas exclusivamente com base
1.206/STJ
em denúncia anônima, sem diligências prévias e sem demonstração de imprescindibilidade, em
afronta ao
o, I e II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em
, ainda
habeas corpus
que impetrado em caráter substitutivo de revisão criminal e após o trânsito em julgado da
condenação, constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreensão de entorpecentes e de
laudo pericial, de modo a afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas por falta de
(ii)
materialidade, à luz do
do CPP e do Tema Repetitivo
;
art. 158
1.206/STJ
saber se a alegada
nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas com base em denúncia anônima, sem
diligências prévias e sem demonstração de imprescindibilidade (art. 2o, I e II, da
, pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior, não tendo sido
Lei n. 9.296/1996)
(iii)
apreciada no mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância;
saber se,
mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da
,
Lei n. 11.343/2006)
com pena fixada em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, réu primário e circunstâncias judiciais
favoráveis, é cabível o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos dos arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 44 do
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
e o Tema Repetitivo
firmam que a comprovação da
EREsp n. 1.544.057/RJ
1.206/STJ,
materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33 da
exige, como regra, a
Lei n. 11.343/2006)
apreensão de substância entorpecente com, ao menos, um dos acusados e a realização de exame
pericial (laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisória
elaborado por perito oficial).
6. No caso concreto, restou incontroverso que não houve apreensão de drogas em poder do
agravante, de corréus ou de terceiros, tampouco foi confeccionado laudo toxicológico relativo a
qualquer substância; as provas se limitaram a interceptações telefônicas e depoimentos policiais,
de modo que não se comprovou a materialidade do crime de tráfico, impondo-se a absolvição
quanto ao
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
7. A ausência de apreensão de entorpecentes não impede, por si só, a condenação pelo delito de
associação para o tráfico (art. 35 da
, cuja configuração se vincula à prova de
Lei n. 11.343/2006)
estabilidade, permanência e liame associativo entre os agentes, elementos evidenciados nos
autos pelas interceptações telefônicas e demais elementos colhidos na instrução, razão pela qual
se mantém a condenação por tal delito.
8. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas, por suposta violação ao
o, I e II, da
art. 2
não foi enfrentada no mérito pelo Tribunal de origem, que se limitou a
Lei n. 9.296/1996,
rechaçar a revisão criminal por inadequação da via eleita e a afirmar, de forma genérica, a
suficiência das provas; o exame direto da validade das interceptações por esta Corte implicaria
indevida supressão de instância.
9. Mantida a condenação apenas pelo
da
e fixada a pena definitiva
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias
judiciais, o regime inicial aberto mostra-se adequado à prevenção e repressão do delito, nos
termos do
§ 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
10. Preenchidos os requisitos do
do Código Penal — pena não superior a 4 anos, ausência
art. 44
de violência ou grave ameaça à pessoa, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis —, é
Documento eletrônico VDA55946819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9b8c71-c2ec-472e-8d0d-c69c2014f921

cabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pelo crime de associação para o
tráfico por penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, não
havendo óbice específico na Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para absolver o
agravante do delito de tráfico de drogas (art. 33 da
por ausência de
Lei n. 11.343/2006)
materialidade, manter a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da
na pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixar o regime inicial
Lei n. 11.343/2006)
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo
Juízo da Execução.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
exige a
Lei n. 11.343/2006)
apreensão de entorpecentes com, ao menos, um dos acusados e a realização de exame pericial
idôneo, não bastando, isoladamente, interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou
outros elementos indiciários.
2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas e impõe a absolvição quanto ao
da
art. 33
sem prejuízo da manutenção da condenação por associação para o tráfico
Lei n. 11.343/2006,
(art. 35 da
, quando houver lastro probatório suficiente.
Lei n. 11.343/2006)
3. Não pode esta Corte Superior examinar, originariamente em
, a nulidade de
habeas corpus
interceptações telefônicas não apreciada no mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
4. Na condenação por associação para o tráfico, sendo o réu primário, favoráveis as
circunstâncias judiciais e a pena fixada em patamar não superior a 4 anos, o regime inicial aberto
mostra-se adequado, nos termos do
§ 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
5. Preenchidos os requisitos do
do Código Penal, é possível substituir a pena privativa de
art. 44
liberdade aplicada pelo crime de associação para o tráfico por penas restritivas de direito,
inexistindo vedação específica na Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
(menção no exame da revisão
art. 158;
art. 621
criminal);
arts. 33 e 35;
III;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Lei n. 9.296/1996,
o, I e II; CP,
§ 2o, “c”, e § 3o; CP,
art. 2
art. 33,
art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção, DJe 09.11.2016;
EREsp 1.544.057/RJ,
STJ, Tema Repetitivo
; EDcl no AgRg no HC.
rel. Ministro Joel Ilan
1.206/STJ
875.354/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de 23.03.2026; AgRg no
18/3/2026,
rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.11.2025,
REsp 2.108.478/MG,
DJEN de 17.11.2025; AgRg no HC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
935.644/RS,
julgado em 11.12.2024, DJEN de 16.12.2024; HC
rel. Ministra Daniela Teixeira,
925.138/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe de 29.10.2024; HC
rel. Ministro
653.515/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 1.o.02.2022; HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
702.057/SP,
Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 26.11.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
09/04/2026
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55946819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9b8c71-c2ec-472e-8d0d-c69c2014f921

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:24
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: ff9b8c71-c2ec-472e-8d0d-c69c2014f921

AgRg no AgRg no HABEAS CORPUS No 1043589 - TO(2025/0398629-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES - TO001600
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
JOSÉ EDUARDO SANTANA DOS SANTOS - TO011316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL

EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO
DE
ENTORPECENTES.
MATERIALIDADE
NÃO
COMPROVADA.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO
POR
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REGIME INICIAL ABERTO E

SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O agravo regimental
conheceu de habeas corpus impetrado, em caráter substitutivo de revisão criminal, no qual se
apontou constrangimento ilegal decorrente da condenação pelos crimes de tráfico de drogas (art.
33 da
e associação para o tráfico (art. 35 da
, com causa
Lei n. 11.343/2006)
Lei n. 11.343/2006)
de aumento do
III, da mesma lei, oriunda de investigação policial denominada Operação
art. 40,
Duralex.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

2.
. Investigação instaurada a partir de denúncia anônima noticiando suposto
Fato relevante
tráfico de drogas em instituição de ensino superior, com deferimento de sucessivas
interceptações telefônicas. Não houve, em nenhum momento, apreensão de substância
entorpecente em poder do paciente, de corréus ou de terceiros, tendo sido apreendidos apenas
telefone celular e triturador de maconha. A condenação foi lastreada em interceptações
telefônicas e depoimentos de policiais responsáveis pela investigação.
3.
. Sentença condenatória fixou pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e
As decisões anteriores
1.399 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pelos arts. 33 e 35,
III, da
c/c art. 40,
posteriormente ajustada, em apelação, para 8 anos e 6 meses de reclusão e
Lei n. 11.343/2006,
1.200 dias-multa, em regime semiaberto, com afastamento da causa de aumento do
III.
art. 40,
Revisão criminal ajuizada para discutir, entre outros pontos, a ausência de apreensão de drogas
foi não conhecida por inviabilidade da via revisional. No habeas corpus, alegou-se (i)
inexistência de materialidade do tráfico, à luz do
do CPP e do Tema Repetitivo
art. 158
; e (ii) nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas exclusivamente com base
1.206/STJ
em denúncia anônima, sem diligências prévias e sem demonstração de imprescindibilidade, em
afronta ao
o, I e II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, em
, ainda
habeas corpus
que impetrado em caráter substitutivo de revisão criminal e após o trânsito em julgado da
condenação, constrangimento ilegal decorrente da ausência de apreensão de entorpecentes e de
laudo pericial, de modo a afastar a condenação pelo crime de tráfico de drogas por falta de
(ii)
materialidade, à luz do
do CPP e do Tema Repetitivo
;
art. 158
1.206/STJ
saber se a alegada
nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas com base em denúncia anônima, sem
diligências prévias e sem demonstração de imprescindibilidade (art. 2o, I e II, da
, pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior, não tendo sido
Lei n. 9.296/1996)
(iii)
apreciada no mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância;
saber se,
mantida a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da
,
Lei n. 11.343/2006)
com pena fixada em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, réu primário e circunstâncias judiciais
favoráveis, é cabível o estabelecimento do regime inicial aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos dos arts. 33, § 2o, “c”, e § 3o, e 44 do
Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os precedentes da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o
e o Tema Repetitivo
firmam que a comprovação da
EREsp n. 1.544.057/RJ
1.206/STJ,
materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33 da
exige, como regra, a
Lei n. 11.343/2006)
apreensão de substância entorpecente com, ao menos, um dos acusados e a realização de exame
pericial (laudo toxicológico definitivo ou, excepcionalmente, laudo de constatação provisória
elaborado por perito oficial).
6. No caso concreto, restou incontroverso que não houve apreensão de drogas em poder do
agravante, de corréus ou de terceiros, tampouco foi confeccionado laudo toxicológico relativo a
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

qualquer substância; as provas se limitaram a interceptações telefônicas e depoimentos policiais,
de modo que não se comprovou a materialidade do crime de tráfico, impondo-se a absolvição
quanto ao
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006.
7. A ausência de apreensão de entorpecentes não impede, por si só, a condenação pelo delito de
associação para o tráfico (art. 35 da
, cuja configuração se vincula à prova de
Lei n. 11.343/2006)
estabilidade, permanência e liame associativo entre os agentes, elementos evidenciados nos
autos pelas interceptações telefônicas e demais elementos colhidos na instrução, razão pela qual
se mantém a condenação por tal delito.
8. A alegação de nulidade das interceptações telefônicas, por suposta violação ao
o, I e II, da
art. 2
não foi enfrentada no mérito pelo Tribunal de origem, que se limitou a
Lei n. 9.296/1996,
rechaçar a revisão criminal por inadequação da via eleita e a afirmar, de forma genérica, a
suficiência das provas; o exame direto da validade das interceptações por esta Corte implicaria
indevida supressão de instância.
9. Mantida a condenação apenas pelo
da
e fixada a pena definitiva
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, sendo o réu primário e favoráveis as circunstâncias
judiciais, o regime inicial aberto mostra-se adequado à prevenção e repressão do delito, nos
termos do
§ 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
10. Preenchidos os requisitos do
do Código Penal — pena não superior a 4 anos, ausência
art. 44
de violência ou grave ameaça à pessoa, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis —, é
cabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada pelo crime de associação para o
tráfico por penas restritivas de direito, a serem especificadas pelo Juízo da Execução, não
havendo óbice específico na Lei n. 11.343/2006.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para absolver o
agravante do delito de tráfico de drogas (art. 33 da
por ausência de
Lei n. 11.343/2006)
materialidade, manter a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da
na pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixar o regime inicial
Lei n. 11.343/2006)
aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a serem definidas pelo
Juízo da Execução.
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
exige a
Lei n. 11.343/2006)
apreensão de entorpecentes com, ao menos, um dos acusados e a realização de exame pericial
idôneo, não bastando, isoladamente, interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou
outros elementos indiciários.
2. A ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico impede a comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas e impõe a absolvição quanto ao
da
art. 33
sem prejuízo da manutenção da condenação por associação para o tráfico
Lei n. 11.343/2006,
(art. 35 da
, quando houver lastro probatório suficiente.
Lei n. 11.343/2006)
3. Não pode esta Corte Superior examinar, originariamente em
, a nulidade de
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

interceptações telefônicas não apreciada no mérito pelo Tribunal de origem, sob pena de
supressão de instância.
4. Na condenação por associação para o tráfico, sendo o réu primário, favoráveis as
circunstâncias judiciais e a pena fixada em patamar não superior a 4 anos, o regime inicial aberto
mostra-se adequado, nos termos do
§ 2o, “c”, e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
5. Preenchidos os requisitos do
do Código Penal, é possível substituir a pena privativa de
art. 44
liberdade aplicada pelo crime de associação para o tráfico por penas restritivas de direito,
inexistindo vedação específica na Lei n. 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
(menção no exame da revisão
art. 158;
art. 621
criminal);
arts. 33 e 35;
III;
Lei n. 11.343/2006,
Lei n. 11.343/2006, art. 40,
Lei n. 9.296/1996,
o, I e II; CP,
§ 2o, “c”, e § 3o; CP,
art. 2
art. 33,
art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção, DJe 09.11.2016;
EREsp 1.544.057/RJ,
STJ, Tema Repetitivo
; EDcl no AgRg no HC.
rel. Ministro Joel Ilan
1.206/STJ
875.354/CE,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de 23.03.2026; AgRg no
18/3/2026,
rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12.11.2025,
REsp 2.108.478/MG,
DJEN de 17.11.2025; AgRg no HC
rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
935.644/RS,
julgado em 11.12.2024, DJEN de 16.12.2024; HC
rel. Ministra Daniela Teixeira,
925.138/SP,
Quinta Turma, julgado em 22.10.2024, DJe de 29.10.2024; HC
rel. Ministro
653.515/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 1.o.02.2022; HC
rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta
702.057/SP,
Turma, julgado em 23.11.2021, DJe de 26.11.2021.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ EDUARDO SANTANA DOS
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 350-354).
SANTOS
habeas corpus
A defesa sustenta que, com a juntada do acórdão impugnado e das demais peças
essenciais — “acórdãos, decisões de deferimento e prorrogação de interceptações, relatórios e
demais atos processuais” —, restou superado o óbice formal, e que se evidencia flagrante
constrangimento ilegal decorrente: (i) da inexistência de apreensão de drogas, inviabilizando a
comprovação da materialidade do tráfico, à luz do
do Código de Processo Penal e do
art. 158
Tema Repetitivo
; e (ii) da nulidade das interceptações telefônicas, autorizadas
1.206/STJ
exclusivamente com base em denúncia anônima, sem diligências prévias e sem demonstração de
imprescindibilidade, em afronta ao
o, I e II, da
art. 2
Lei n. 9.296/1996.
Aponta que a interceptação foi fundada exclusivamente em denúncia anônima, sem
diligência prévia, sendo, por isso, nula, conforme orientação desta Corte e do Supremo.
Afirma a possibilidade excepcional de conhecimento do
quando
habeas corpus
constatada flagrante ilegalidade, mesmo em caráter substitutivo de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

Aduz que o caso concreto se trata de ilegalidade estrutural e anterior ao trânsito em
julgado, e não de mera aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO

De fato, em relação à tese absolutória pela falta de comprovação da materialidade
delitiva do delito de tráfico de drogas, razão assiste à defesa.
Do que se tem nos autos, a investigação denominada Operação Duralex foi
deflagrada pela Polícia Federal, em
a partir de denúncia anônima envolvendo
Araguaína/TO,
suposto tráfico de drogas no ITPAC. A portaria de instauração do inquérito data de 29/3/2016,
com deferimento da primeira interceptação telefônica em
e prorrogações em
6/4/2016
3/5/2016,
e
A denúncia foi oferecida em
e recebida em
1/8/2016, 10/8/2016
30/1/2017.
11/8/2017
Em
sobreveio sentença condenatória pelos arts. 33 e 35, com a causa
18/12/2017.
22/10/2020,
de aumento do
III, fixando a pena em 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa,
art. 40,
inicialmente em regime fechado; os embargos integrativos, julgados em
ajustaram o
30/5/2023,
regime para o semiaberto. Em sede de apelação, julgada em
o Tribunal de origem
11/12/2023,
afastou a causa de aumento do
III e redimensionou a pena para 8 anos e 6 meses de
art. 40,
reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo o regime semiaberto; a preliminar de nulidade das
interceptações foi rejeitada por preclusão (nulidade de algibeira). O agravo em recurso especial
não foi conhecido, com trânsito em julgado em
A revisão criminal distribuída em
7/3/2025.
foi julgada em
não conhecida por inviabilidade da via revisional, sob o
28/5/2025
18/9/2025,
fundamento de que a ausência de apreensão de drogas não impede, por si, a condenação quando
presentes outros elementos probatórios e de que mudança jurisprudencial superveniente não
autoriza a revisão.
No curso da instrução, o agravante, José Eduardo Santana dos Santos — então
estudante de Direito — afirmou ser usuário e negou comercialização e associação, ao passo que
os testemunhos policiais confirmaram a inexistência de apreensão de drogas, referindo apenas a
apreensão de telefone celular e de um triturador de maconha quando do cumprimento do
mandado.
Registra-se, ainda, que na impetração do presente
o agravante figura
habeas corpus
como advogado,
11.316, coimpetrando o
em causa própria (fls. 3-4).
OAB/TO
writ
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

Compulsando-se os autos, não obstante a prova testemunhal e documental tenham
apontado para a suposta prática do crime de tráfico de drogas pelo agravante e demais corréus,
restou incontroverso que, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância
entorpecente, seja em poder dele, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados.
A fim de demonstrar essa constatação, confira-se o teor da inicial acusatória:

"[...]
Consta dos autos de inquérito policial que, em meados de março de 2016, nas
dependências do Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), nesta
cidade, os denunciados transportavam, traziam consigo, vendiam, expunham à venda,
ofereciam, entregavam a consumo e forneciam, após terem adquirido e recebido, em
data incerta, as substâncias entorpecentes popularmente conhecidas como maconha,
ecstasy e cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme
Relatórios Policiais de Interceptação Telefônicas e de Diligências Investigatórias,
contidos nos autos de inquérito policial.
Consta ainda que, na data e local acima informados, os denunciados associaram-se
entre si e com outras pessoas ainda não identificadas, para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.
Segundo apurado, na data e local acima delineados, Agentes de Polícia Federal
lotados nesta cidade receberam delação apócrifa informando que dois
estudantes do curso de Direito do ITPAC (Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos), estariam realizando o tráfico das drogas popularmente
conhecidas como “maconha”, ecstasy e cocaína no interior daquela instituição
de ensino.
Apurou-se que, o denunciado José Eduardo, acadêmico do curso de Direito do
Centro Universitário acima citado, com outro estudante ainda não identificado,
utilizavam uma sala vazia da faculdade para vender estupefacientes a inúmeras
pessoas que os procuravam diariamente.
Após realizar diversas diligências investigatórias, a autoridade policial
responsável pela apuração do caso representou ao juízo pela interceptação das
comunicações telefônicas de José Eduardo e de Bruno William, este último,
inicialmente apontado como comparsa daquele, tendo sido prontamente
deferida a medida requestada.
Apurou-se que, em análise às interceptações dos canais de comunicação de José
Eduardo e Bruno William, os Agentes de Segurança Pública chegaram à conclusão
de que este (Bruno) não teria participação no grupo criminoso investigado, tendo,
porém, surgido nas conversas interceptadas, o nome dos demais denunciados.
Dessume-se do apuratório que, os autores uniram-se para formar uma associação
devidamente organizada e com nítida divisão de tarefas, destinada a realizar o
tráfico de drogas neste Município de Araguaína, bem como em regiões
circunvizinhas, sendo que os trabalhos da referida associação eram distribuídos
da seguinte forma: Ricardo Pinheiro, o “Pimenta”, adquiria drogas no
Município de Gurupi e a repassava para Ricardo Campos, que, por sua vez,
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

fornecia os estupefacientes a José Eduardo, o qual os vendia e os fornecia para o
usuários, nas dependências do ITPAC, conforme exposto acima.
Consta ainda do caderno investigatório que, após ser preso pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, Ricardo Pinheiro, conhecido no
submundo do crime como “Pimenta”, ficou custodiado na Casa de Prisão Provisória
de Araguaína, onde conheceu Paulo Honorato, a ele se alinhando e o incluindo na
associação para o tráfico de drogas em tela, sendo que, de acordo com as conversas
interceptadas, este último utilizava a terminologia “braw” e “feijão” para denominar
droga, oferecendo-as e negociando-as com diversas pessoas por valores que variavam
de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) a R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) de
dentro do estabelecimento penal onde encontrava-se recluso, utilizando-se, para
tanto, de telefones celulares obtidos por meios até o momento não esclarecidos.
Por fim, apurou-se que, quando Ricardo Campos não conseguia drogas com
“Pimenta”, ele entrava em contato com Weverlhon e Marcelo, sendo estes uma
espécie de fornecedores de entorpecentes subsidiários.
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RICARDO CAMPOS NAVES, JOSÉ
EDUARDO SANTANA DOS SANTOS, RICARDO PINHEIRO ESPÍNDOLA,
vulgo “Pimenta”, PAULO HONORATO BARBOSA, MARCELO DE SOUZA
SILVA e WEVERLHON CARLOS DIAS REIS como incursos nas penas dos artigos
33, caput,
40, III, e 35, caput,
artigo 40, III (infração cometida nas
c/c
c/c
dependências de estabelecimento de ensino), todos da Lei no 11.343/2006,
observados os rigores da
requerendo que seja a presente recebida e
Lei no 8.072/90,
autuada, após o oferecimento de defesa preliminar, sendo os denunciados citados e
interrogados, ouvindo-se as testemunhas arroladas na sequência, observando-se o rito
estabelecido na
e prosseguindo-se, até final sentença condenatória."
Lei no 11.343/06
(e-STJ, fls. 33-36; sem grifos no original)

Na espécie, apesar da existência de provas documentais e orais sobre tratativas de
venda de entorpecentes entre os agentes, não houve a efetiva apreensão de drogas nem a
confecção de laudo toxicológico definitivo das supostamente comercializadas. A condenação
está lastreada em informações extraídas das interceptações telefônicas regularmente autorizadas,
bem como nos depoimentos dos policiais que acompanharam as investigações, conforme se
observa no acórdão impugnado:

"No presente caso, o Revisionando insiste na tese de que sua condenação seria injusta
porque não houve apreensão de drogas. Tal alegação, contudo, foi expressamente
enfrentada nas instâncias ordinárias, as quais valoraram, de forma fundamentada, o
conjunto probatório colhido nos autos, destacando que a materialidade e autoria dos
delitos restaram evidenciadas pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos
colhidos em juízo, inclusive do delegado federal responsável pela investigação.
Assim, a tese de contrariedade à evidência dos autos, sob o disfarce de insurgência
contra suposta fragilidade probatória, nada mais é do que tentativa de rediscussão da
matéria fático-probatória já amplamente apreciada.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

Tampouco é cabível, na via revisional, a pretensão de aplicação retroativa de
entendimento jurisprudencial firmado posteriormente ao trânsito em julgado da
decisão.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal mantém orientação no sentido de que a
ausência de apreensão de entorpecentes não implica, necessariamente, a absolvição
do réu, desde que existam outros elementos de prova aptos a comprovar a prática
delitiva:
[...]
Ainda que se pudesse argumentar que o requerente é usuário de entorpecentes, tal
alegação não tem o condão de afastar a condenação por tráfico, sobretudo diante de
elementos que indicam reiteração de condutas, articulação com outros indivíduos e
constância de contatos com fornecedores.
Assim, constata-se que a presente revisão criminal não atende aos requisitos legais
para seu conhecimento, porquanto visa apenas à rediscussão da prova já analisada e à
aplicação de tese jurídica posterior ao trânsito em julgado da condenação.
DISPOSITIVO Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER da presente
Revisão Criminal, por ausência dos pressupostos de admissibilidade do artigo 621 do
Código de Processo Penal." (e-STJ, fls. 342-345)

Confiram-se, ainda, os seguintes trechos extraídos do acórdão da apelação:

"[...]
Quanto ao mérito, no caso dos autos, sem maiores delongas, não há de se falar em
absolvição, pois a condenação do apelante foi embasada tanto nas provas
produzidas na fase extrajudicial, tais como interceptações telefônicas, como
também em elementos idôneos produzidos na fase de instrução, principalmente,
com as declarações das testemunhas policiais, que foram amplamente
mencionadas na sentença e dispensam novas transcrições.
Ficou amplamente demonstrado que a investigação partiu de uma denúncia anônima,
informando que um aluno (o apelante) traficava drogas na faculdade ITPAC. Diante
desta informação, foi efetivada a representação por interceptação telefônica, na qual
restou estabelecida forte ligação entre José Eduardo e os demais codenunciados.
Apurou-se que, após diligências iniciais visando confirmar a veracidade as
informações recebidas, a autoridade policial representou pela interceptação
telefônica do apelante, o que foi deferido pelo juízo. Os áudios interceptados
evidenciaram uma forte ligação entre o apelante e os demais corréus, sendo
constatado que Ricardo Campos trabalhava em uma pizzaria como entregador
e era o interposto entre o apelante e seus usuários.
Demonstrou-se que o apelante era acadêmico do curso do Direito do ITPAC e
, sendo que
fornecia substância entorpecente a diversos acadêmicos da instituição
quando algum destes solicitavam o produto ilícito, ele o adquiria de Ricardo Campos,
sendo que este último tinha como fornecedor Ricardo Pimenta.
Também não há dúvidas de que o apelante estava associado aos corréus com
estabilidade e permanência para a prática do crime de tráfico de drogas.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

Com efeito, os agentes criminosos se organizaram com nítida divisão de tarefas
para a realizar o tráfico de drogas na cidade de Araguaína, sendo os trabalhos
distribuídos da seguinte forma: Ricardo Pinheiro, o Pimenta, adquiria a droga e
a repassava a Ricardo Campos, que, por sua vez, fornecia ao apelante, o qual
distribuía as substâncias.
No caso, não há de se falar em mero concurso de agentes, uma vez que estão
presentes a estabilidade e permanência, na medida em que durante todo o período da
interceptação telefônica, que durou meses, restou evidenciado o comércio espúrio
pelos agentes nos moldes acima delineados e que só deixaram de praticá-lo após a
ação da polícia.
Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas por policiais, é
certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, desde
que sopesada a credibilidade do depoimento, mormente quando colhidos em Juízo.
No caso, o apelante não trouxe nenhum argumento capaz de pôr em dúvida a palavra
dos policiais depoentes, não havendo de se falar em ineficácia da prova testemunhal.
Por outro lado, o juiz sentenciante soube ponderar os depoimentos prestados em
Juízo e perante a autoridade policial em confronto com os interrogatórios dos réus.
Ademais, cumpre ressaltar que ninguém melhor do que o juiz da instrução para
avaliar o poder de convencimento da testemunha, com a prerrogativa que lhe confere
o contato direto com o depoente, pois é este que fica em situação privilegiada para
aferir-lhe a credibilidade e a consistência, muitas vezes denunciada por
expressões físicas e comportamentais." (e-STJ, fls. 331-333; sem grifos no
original)
Ocorre que o aludido entendimento vai de encontro à orientação jurisprudencial
desta Corte Superior sobre o tema, no sentido de que, para a caracterização do delito de tráfico
de drogas, é imprescindível que haja a apreensão de entorpecente com ao menos um dos
, e, nesse caso, demonstrado o liame subjetivo entre os agentes, o que não ocorreu na
acusados
hipótese.
No julgamento do
(DJe
, a Terceira Seção desta
EREsp n. 1.544.057/RJ
9/11/2016)
Corte Superior de Justiça uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é
imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob
pena de acarretar a absolvição do acusado.
No caso, repita-se, não houve apreensão de entorpecente com o agravado ou com
qualquer dos corréus, razão por que a absolvição, somente em relação ao delito de tráfico de
drogas, é medida que se impõe.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO. EXTENSÃO AOS CORRÉUS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo
regimental em habeas corpus, no qual a Quinta Turma, invocando o princípio da
unirrecorribilidade, negara provimento ao agravo e não apreciara o mérito da
impetração que questionava a condenação por organização criminosa, tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
2. O embargante reitera a tese já deduzida no mandamus e no agravo regimental,
sustentando constrangimento ilegal decorrente da condenação pelo crime do
da
art. 33
ante a inexistência de apreensão de entorpecentes, afirmando
Lei n. 11.343/2006,
que a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça e requerendo o
afastamento da condenação por tráfico de drogas.
3. O Tribunal de origem (TJSP) havia mantido a condenação pelo crime do
da
art. 33
com base em interceptações telefônicas, dados extraídos de
Lei n. 11.343/2006
aparelhos celulares e depoimentos colhidos em juízo, apesar da ausência de
apreensão de substâncias entorpecentes em poder do embargante ou dos demais
envolvidos, confirmando também a condenação pelos crimes do
da
art. 35
e do
o, § 2o, da
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível manter a
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
com
Lei n. 11.343/2006)
fundamento apenas em interceptações telefônicas, mensagens extraídas de aparelhos
celulares e depoimentos testemunhais, sem qualquer apreensão de entorpecentes e
respectiva perícia, bem como se, em sede de embargos de declaração, é possível
sanar essa ilegalidade mediante concessão de habeas corpus de ofício, com extensão
dos efeitos aos corréus, nos termos do
do CPP.
art. 580
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no HC n.
e em
686.312/MS
precedentes posteriores, consolidou entendimento de que, para a comprovação da
materialidade do crime previsto no
da
é indispensável a
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
apreensão de drogas, com respectivo laudo toxicológico (ou, excepcionalmente,
laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial), não sendo suficientes
interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais ou outros elementos indiciários.
6. No caso concreto, não houve apreensão de qualquer substância entorpecente em
poder do embargante ou dos demais envolvidos, limitando-se o acervo probatório a
elementos derivados de aparelhos celulares, interceptações telefônicas e
depoimentos, de modo que não se encontra comprovada a materialidade do delito de
tráfico de drogas, o que impõe a absolvição quanto ao
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
sem prejuízo da manutenção das condenações pelos crimes do
da
art. 35
e do
o, § 2o, da
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
7. Os embargos de declaração são acolhidos com efeitos infringentes para, superando
o óbice anteriormente reconhecido em razão da unirrecorribilidade, reconhecer, de
ofício, a nulidade da condenação por tráfico de drogas por ausência de prova da
materialidade, em conformidade com a jurisprudência pacificada desta Corte
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

Superior e com o poder-dever de concessão de habeas corpus de ofício em caso de
manifesta ilegalidade.
8. Nos termos do
do Código de Processo Penal, a absolvição fundada na
art. 580
inexistência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas deve ser
estendida aos demais corréus que se encontrem em idêntica situação fático-jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
infringentes, para não se conhecer do habeas corpus, mas, de ofício, absolver o
paciente da condenação pelo crime do
da
manter as
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
condenações pelos crimes do
da
e do
o, § 2o, da
art. 35
Lei n. 11.343/2006
art. 2
e estender os efeitos da absolvição aos demais corréus, nos
Lei n. 12.850/2013,
termos do
do CPP.
art. 580
Tese de julgamento:
1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
exige, para a comprovação da materialidade delitiva, a apreensão de entorpecentes e
a realização de exame pericial, não sendo suficientes, isoladamente, provas
testemunhais, interceptações telefônicas, mensagens ou demais elementos indiciários.
2. A ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico, impondo a
absolvição por falta de materialidade, ainda que subsistam provas suficientes para
manter a condenação por associação para o tráfico (art. 35 da
e
Lei n. 11.343/2006)
por organização criminosa (art. 2o, § 2o, da
.
Lei n. 12.850/2013)
3. É possível, em sede de embargos de declaração, reconhecer de ofício a nulidade da
condenação por tráfico de drogas por ausência de materialidade e estender os efeitos
da absolvição aos corréus em idêntica situação, com fundamento no
do
art. 580
Código de Processo Penal.
[...]
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
875.354/CE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
23/3/2026.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
DE ENTORPECENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO PROVIDO PARA
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que havia dado parcial provimento ao
recurso especial para cassar acórdão absolutório no crime de tráfico de drogas. A
parte agravante buscou a restauração da absolvição, alegando contrariedade à
jurisprudência desta Corte sobre a necessidade de apreensão e laudo pericial da
substância entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a condenação por tráfico
de drogas sem apreensão e perícia da substância entorpecente, baseando-se apenas
em provas testemunhais e interceptações telefônicas; (ii) estabelecer se a concessão
de habeas corpus de ofício em favor de corréu em processo desmembrado encontra
amparo no
do CPP, ainda que a ação já tenha transitado em julgado.
art. 580
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

3. A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do STJ estabelece que a apreensão
de entorpecentes e a realização de laudo toxicológico são requisitos imprescindíveis
para a comprovação da materialidade do crime de tráfico, admitindo-se,
excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial.
4. A ausência de apreensão de droga inviabiliza a condenação por tráfico, ainda que
existam interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais indicando negociação
de substâncias ilícitas, pois esses elementos não suprem a exigência legal de prova
pericial.
5. A concessão de habeas corpus de ofício a corréu em processo desmembrado
encontra respaldo no
do CPP, sendo irrelevante eventual trânsito em julgado
art. 580
da condenação, diante da constatação objetiva da ausência de materialidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental provido para negar provimento ao recurso especial do
Ministério Público, restabelecendo-se a absolvição pelo crime de tráfico de drogas.
Tese de julgamento:
1. Para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da
substância entorpecente e a realização de laudo pericial que ateste sua natureza e
quantidade.
2. Provas testemunhais, interceptações telefônicas ou confissão não suprem a
ausência de apreensão e perícia da droga.
3. A ausência de apreensão de entorpecentes impõe a absolvição por falta de
materialidade, subsistindo eventual condenação pelo crime de associação para o
tráfico.
4. O
do CPP autoriza a extensão dos efeitos da absolvição a corréus em
art. 580
processo desmembrado, ainda que transitado em julgado, quando constatada
objetivamente a inexistência da materialidade do delito.
[...]
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
REsp n. 2.108.478/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/11/2025,
17/11/2025.

Por outro lado, o Tribunal de origem não examinou o mérito de eventual nulidade
das interceptações telefônicas, limitando-se a registrar que as instâncias ordinárias já haviam
considerado válidos e suficientes os elementos probatórios, “como interceptações telefônicas
autorizadas judicialmente e depoimentos de autoridades policiais” (e-STJ, fl. 340), e não
conheceu o pedido revisional por não se prestar à rediscussão da prova ou à aplicação retroativa
de mudança jurisprudencial. Assim, no ponto, a análise direta do tema por esta Corte Superior
importaria indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE DE
QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRISÃO DOMICILIAR.
QUESTÃO
NÃO
APRECIADA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
habeas corpus impetrado, alegando nulidade absoluta na quesitação realizada na
sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por suposta quebra de correlação entre a
acusação formalizada e os quesitos relativos à qualificadora do motivo torpe. Pedido
de concessão de prisão domiciliar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade na quesitação, por
falta de correlação com a pronúncia, pode ser reconhecida, considerando a preclusão
das nulidades não arguidas durante a sessão de julgamento.
3. A questão também envolve a análise do pedido de prisão domiciliar, que não foi
objeto de análise pelas instâncias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O motivo torpe constou expressamente na denúncia, assim como na quesitação
apresentada em relação à ré, não se extraindo, do modo como formulada a pergunta,
nenhum prejuízo aparente à defesa ou à compreensão dos jurados, além de não haver
impugnação formal aos quesitos no momento oportuno, configurando preclusão.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades no
Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do
do Código de Processo Penal. Não havendo registro em ata da
art. 571, inciso VIII
objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria.
6. O pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelas instâncias ordinárias,
inviabilizando seu exame por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. As nulidades no Tribunal do Júri devem ser arguidas logo
depois que ocorrerem, nos termos do
do Código de Processo
art. 571, inciso VIII
Penal. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos
formulados, opera-se a preclusão da matéria" Dispositivos relevantes citados: CPP,
parágrafo único;
art. 482,
CPP,
VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 571,
Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em
AREsp 916.829/SP,
06/03/2018;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
487.748/MT,
STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
07/05/2019;
REsp 1779876/MG,
Sexta Turma, julgado em 09/04/2019.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
935.644/RS,
julgado em
DJEN de
)
11/12/2024,
16/12/2024.
Assim, mantida a condenação do agravante pelo delito do
, da
art. 35, caput
à pena de 3 anos de reclusão e 700 dias-multa,
Lei n. 11.343/2006,
sendo primário o réu e
favoráveis as circunstâncias judiciais, o modo aberto é o adequado à prevenção e à reparação do
delito, nos termos do
§ 2o, "c", e § 3o, do Código Penal.
art. 33,
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTE
PRIMÁRIA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
REGIME
SEMIABERTO
ADEQUADO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de Cássia Fernanda Aparecida Netto,
condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 816 dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de
drogas (art. 35 da
. A defesa sustenta a ausência de fundamentação
Lei 11.343/2006)
válida para a imposição do regime inicial fechado, requerendo a fixação do regime
aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a adequação do regime inicial fechado
para a paciente, tendo em vista que ela é primária e a pena imposta é inferior a 4
anos. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a paciente tenha sido condenada por associação para o tráfico de drogas,
com pena-base fixada acima do mínimo legal, a imposição do regime fechado não
encontra fundamento idôneo, pois o agravamento foi baseado em elementos ínsitos
ao próprio tipo penal.
4. Nos termos do
§2o, "c", e §3o do Código Penal,
o
da
art. 33,
c/c
art. 42
o regime inicial adequado para réu primário, com pena inferior a 4
Lei 11.343/2006,
anos e circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve ser o semiaberto, salvo
fundamentação concreta e específica que justifique maior gravidade do regime.
5. O fundamento utilizado pelo Tribunal de origem - "as profundas vinculações dos
sentenciados com o tráfico de drogas" - é inerente ao delito de associação para o
tráfico e, portanto, não constitui justificativa válida para a fixação do regime fechado.
IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
925.138/SP,
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
NARCOTRÁFICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA.
AUSÊNCIA DE LACRE. FRAGILIDADE DO MATERIAL PROBATÓRIO
RESIDUAL. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ASSOCIAÇÃO PARA
O NARCOTRÁFICO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
[...]
13. Permanece hígida a condenação do paciente no tocante ao crime de associação
para o tráfico de drogas (art. 35 da
, porque, além de ele próprio
Lei n. 11.343/2006)
haver admitido, em juízo, que atuava como olheiro do tráfico de drogas e, assim,
confirmando que o local dos fatos era dominado pela facção criminosa denominada
Comando Vermelho, esta Corte Superior de Justiça entende que, para a configuração
do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do agente.
14. Porque proclamada a absolvição do paciente em relação ao crime de tráfico de
drogas, deve ser a ele assegurado o direito de aguardar no regime aberto o
julgamento da apelação criminal. Isso porque era tecnicamente primário ao tempo do
delito, possuidor de bons antecedentes, teve a pena-base estabelecida no mínimo
legal e, em relação a esse ilícito, foi condenado à reprimenda de 3 anos de reclusão
(fl. 173). Caso não haja recurso do Ministério Público contra a sentença condenatória
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

(ou, se houver e ele for improvido) e a sanção permaneça nesse patamar, fica
definitivo o regime inicial mais brando de cumprimento de pena.
15. Ordem concedida, a fim de absolver o paciente em relação à prática do crime
previsto no
caput, da
objeto do Processo n. 0219295-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
36.2020.8.19.0001. Ainda, fica assegurado ao réu o direito de aguardar no regime
aberto o julgamento do recurso de apelação.
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
653.515/RJ,
DJe de
)
23/11/2021,
1/2/2022.
Pelas mesmas razões acima alinhavadas, é cabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução, valendo-se anotar que
esta Corte e o Supremo Tribunal Federal entendem que não existe óbice na Lei de Drogas para a
concessão do citado benefício, quando preenchidos os requisitos legais do
do Código
art. 44
Penal.
A propósito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.
ASSOCIAÇÃO
AO
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE ABSTRATA DO
DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.
II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o
o, §
art. 2
1o, da
- com redação dada pela
não sendo mais
Lei n. 8.072/90
Lei n. 11.464/07,
possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no
mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes
dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal.
III - Na hipótese, o regime semiaberto foi estabelecido com base em considerações
vagas e genéricas relativas à gravidade abstrata do crime, em clara violação aos
enunciados das Súmulas n. 718 e n. 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.
440 desta Corte Superior, configurando-se, assim, o constrangimento ilegal. Ainda, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, pois consideradas favoráveis as circunstâncias
judiciais, bem como o paciente é primário e a pena não excede o patamar de quatro
anos.
IV - Preenchidos os requisitos do
do Código Penal, quais sejam, pena não
art. 44
superior à 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

à pessoa, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis, o paciente faz jus
à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em moldes a
serem especificados pelo Juízo da Execução Penal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de de ofício.
(HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
702.057/SP,
TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/11/2021,
26/11/2021.
Ante o exposto,
ao agravo regimental para absolver o
dou parcial provimento
agravante do delito de tráfico de drogas e, mantida a condenação pelo delito de associação para o
tráfico em 3 anos de reclusão e 700 dias-multa, estabelecer o regime inicial aberto e substituir a
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55729584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 16:54:15
Código de Controle do Documento: d03af471-1b14-48ea-8d72-d22529536d40

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AgRg no HC 1.043.589 / TO
Número Registro: 2025/0398629-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00047023620168272706
00084135220258272700
00096522020188272706
47023620168272706
50002905920258272706 84135220258272700 96522020188272706
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg no AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES
ADVOGADOS : ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
JOSÉ EDUARDO SANTANA DOS SANTOS - TO011316
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
PACIENTE
: JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS
CORRÉU
: RICARDO CAMPOS NAVES
CORRÉU
: RICARDO PINHEIRO ESPINDOLA
Documento eletrônico VDA55914563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 47d36a97-2774-489a-bffe-8e6da3b3cfa2

CORRÉU
: PAULO HONORATO BARBOSA
CORRÉU
: MARCELO DE SOUZA SILVA
CORRÉU
: WEVERLHON CARLOS DIAS DOS REIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS
ADVOGADOS : ROBERTO PODVAL - SP101458
LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - SP206352
DANIEL ROMEIRO - SP234983
MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - SP222933
VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - SP257193
MARIANA CALVELO GRAÇA - SP367990
ISABELA PRADINES COELHO GUARITÁ SABINO - SP371450
MARINA BOTELHO ANDRADE MIGUEL - SP470505
JORGE PALMA DE ALMEIDA FERNANDES - TO001600
SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL - SP499701
LÍVIA SALDANHA DE OLIVEIRA MARQUES - SP500509
JOSÉ EDUARDO SANTANA DOS SANTOS - TO011316
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). SOFIA DE TOLEDO RODOVALHO PODVAL, pela parte: AGRAVANTE:
JOSE EDUARDO SANTANA DOS SANTOS.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 47d36a97-2774-489a-bffe-8e6da3b3cfa2

Documento eletrônico VDA55914563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:34
Código de Controle do Documento: 47d36a97-2774-489a-bffe-8e6da3b3cfa2